Tribunal: TJDFT
Processo: 0702759-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702759-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIMAR FERREIRA BARBOSA AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDMIAR FERREIRA BARBOSAHA, contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga na ação de conhecimento movida em desfavor do BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. Compulsando os autos, denota-se ausência do recolhimento do preparo recursal, ante o pedido de gratuidade de justiça. Analisando o caso em apreço, depreende-se ter o autor recolhido as custas iniciais no processo originário, porquanto jamais solicitou o benefício ora formulado. Malgrado a justiça gratuita possa ser requerida a qualquer tempo, inexistem elementos nos autos que evidenciem a modificação da situação financeira do recorrente, a implicar a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, fazendo-se necessário que o pretendente traga documentos hábeis a demonstrar sua hipossuficiência financeira ou efetue o recolhimento dos encargos legais. Destarte, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, para comprovar sua hipossuficiência econômica ou efetuar o recolhimento do preparo recursal. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator